Tribunal: CARF
Processo: 10909.003278/2008-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-09-08

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10909.003278/2008-24
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.673 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
29 de julho de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
SUL BUSINESS - FOMENTO MERCANTIL LTDA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005, 2006
OMISSÃO DE RECEITA. EMPRESAS DE FACTORING. BASE DE
CÁLCULO.
Em se tratando de omissão de receita, decorrente de depósitos/créditos
bancários sem comprovação de origem, a tributação incide sobre seu valor
integral, independentemente da atividade econômica desenvolvida pela pessoa
jurídica. Inaplicável o fator Anfac em situações em que não resta evidenciado
que a receita omitida está relacionada à atividade de factoring.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencido o
conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci, que lhe negou provimento.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim (suplente convocado) e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício). Ausente
a conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, substituída pelo conselheiro Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.003278/2008-24
Fl. 3573
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.673 - CSRF/2a Turma
Processo no 10909.003278/2008-24

Relatório
Trata-se de Auto de Infração de IRPJ, CSLL PIS e Cofins, em razão do
arbitramento do lucro da empresa em referência nos anos-calendário 2003, 2004, 2005 e 2006,
em virtude de depósitos bancários de origem não comprovada.
De acordo com o Termo de Encerramento de Ação Fiscal (fls. 2940/2948), foi
efetuado o arbitramento do lucro da Contribuinte, tendo em vista a opção indevida pelo Lucro
Presumido, pelo fato de a atividade comercial por ela exercida a obrigar ao Lucro Real e ainda
em virtude da falta de registros contábeis no Livro Razão, sobretudo de sua movimentação
financeira. Além disso, em virtude de não atendimento de intimação para comprovar a origem de
parte dos recursos financeiros movimentados em conta corrente de titularidade da empresa,
referidos valores foram considerados como receita omitida e tributados com base na presunção
estabelecida no art. 43 da Lei no 9.430/1996.
Em sessão plenária de 12/09/2012, foram julgados recursos de ofício e voluntário,
prolatando-se o Acórdão no 1103-00.578 (fls. 3352/3379), assim ementado:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005, 2006
Ementa:
DECADÊNCIA - IRPJ, CSLL Tendo-se aperfeiçoados os lançamentos em 30/6/08, e
inexistindo dados nos autos que indiquem algum pagamento de IRPJ c de CSL
(primeiro trimestre de 2003), não se consumou a decadência para os lançamentos
referentes ao primeiro e segundo trimestres de 2003, por aplicação do art. 173,1, do
CTN.
NULIDADES - LUCRO REAL - ARBITRAMENTO - CUMULAÇÃO COM
OMISSÃO DE RECEITAS 1. Motivo para o arbitramento do lucro foi a adoção do
regime de lucro presumido e adicionalmente a imprestabilidade da escrituração contábil.
O primeiro motivo c suficiente para o arbitramento do lucro, conforme art. 47, IV, da
Lei 8.981/95. Não se impõe a exigência sob o regime do lucro real.
2. Considerando-se o montante das receitas omitidas em relação ao total de receitas, o
que vitimaria de nulidade seria exigir o IRPJ e a CSLL sobre as receitas
presumidamente omitidas, sem arbitramento do lucro, pois neles se consideram as
despesas e custos presumidamente incorridos.
FACTORING - ART. 42 DA LEI 9.430/96 - PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE
RECEITAS - FATOR ANFAC
A receita de factoring decorrente da aquisição de créditos é a diferença entre o valor a
receber ou recebido e o preço pago pela aquisição dos créditos. O Fator Anfac exprime
o percentual médio correspondente à diferença entre o valor de face dos títulos de
crédito e o preço de suas aquisições. A hipótese legal presuntiva de omissão de receitas
só é aplicável nos moldes do que se possa presumidamente considerar como receita
bruta. O que é presumível como receita omitida é o resultado da aplicação do Fator
Anfac sobre o valor dos créditos bancários (feitos os devidos expurgos).
NULIDADE - APURAÇÃO DE RECEITAS OMITIDAS POR PRESUNÇÃO LEGAL
SEM APLICAÇÃO DO FATOR ANFAC
Fl. 3574
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.673 - CSRF/2a Turma
Processo no 10909.003278/2008-24

Vício que não é propriamente de aplicação da hipótese legal presuntiva e que atinja o
motivo. A situação é semelhante ao da falta de certos expurgos da presunção legal de
receitas omitidas, em que ausência daqueles não é vício bastante a inquinar de nulidade
os lançamentos, cabendo a redução das receitas omitidas.
EXPURGOS DE CRÉDITOS DE DESCONTOS DE DUPLICATAS, DE COBRANÇA
DE DUPLICATAS
1. Ausência de comprovação de valores de crédito de duplicatas descontadas.
2. Das duplicatas postas em cobrança nos bancos, não se trazem elementos
comprovando que elas não foram transferidas à recorrente, a justificar o expurgo dos
créditos bancários relativos a cobrança de duplicatas.
EXPURGO DE CRÉDITOS - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS
Significativa parte da alegação de transferência entre contas de mesma titularidade
resultou comprovada. Valor a ser expurgado.
DECADÊNCIA - PIS, COFINS
Consumou-se a decadência dos lançamentos de PIS e Cofins relativos a fatos geradores
de janeiro a maio de 2003, diante da indicação de pagamento desses tributos nesses
períodos.
ILEGALIDADE DA TAXA SELIC E INCONSTITUCIONALIDADE DA MULTA
DE 75%
1. Aplicabilidade da taxa Selic constitui matéria sumulada pelo CARF, conforme sua
Súmula n 0 4.
2. Constitucionalidade de lei é questão que ultrapassa a competência judicante do
CARF, conforme sua Súmula n° 2.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, rejeitar as preliminares, por unanimidade, e, no
mérito, DAR provimento parcial ao recurso voluntário, por unanimidade, para
determinar (i) a exclusão da base tributável da parcela de R$ 3.296.780,00 e (ii) a
aplicação do fator de compra Anfac sobre a base remanescente e DAR provimento
parcial ao recurso de oficio, por unanimidade, para restabelecer a parcela de R$
1.242.865,27 (base tributável), correspondente aos valores de cobrança bancária que
deve compor a apuração das receitas omitidas presumidamente mediante a aplicação do
fator de compra Anfac, nos termos do relatório e voto que integram o presente julgado.
A decisão foi integrada pelo Acórdão de Embargos no 1201-002.314, o qual teve
por propósito retificar o valor excluído no lançamento, conforme se verifica de sua ementa,
registro de decisão e conclusão do voto:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005, 2006 EMBARGOS INOMINADOS. ERRO
MATERIAL.
Os Embargos Inominados são cabíveis, quando o acórdão contiver inexatidões
materiais.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, nos termos do voto do relator.
Fl. 3575
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.673 - CSRF/2a Turma
Processo no 10909.003278/2008-24

[...]
Isto posto, ACOLHO os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, expurgando
o valor de R$ 3.822.780,00 do montante considerado como receitas, presumidamente,
omitidas.
O Procurador da Fazenda Nacional foi cientificado do resultado do julgamento em
16/11/2012 (fl.3380) e, em 26/11/2012 (fl. 3392) foi interposto o Recurso Especial de fls.
3382/3391), ao qual, pelo despacho de fls. 3408/3412, foi dado seguimento para a rediscussão da
matéria “aplicação do fator Anfac sobre a base tributável, mesmo não havendo
comprovação de que os valores depositados em instituições financeiras advinham da
atividade própria da contribuinte (factoring)”.
Como paradigmas, apresentou-se o Acórdão no 1402-00.826, cuja ementa se
transcreve:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ Ano-
calendário: 2004 OMISSÃO DE RECEITAS. MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA NÃO
CONTABILIZADA. FACTORING.
Caracterizam receitas omitidas os valores creditados em conta mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais o titular, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações. Na determinação ex officio da receita omitida por empresa de
factoring, nos termos do art. 42 da Lei 9.430/96, para que se considere, como receita
bruta tributável, a diferença verificada entre o valor de aquisição e o valor de face do
título ou direito creditório adquirido, cabe ao sujeito passivo provar que os depósitos
são provenientes de recursos originados da atividade (factoring)
Recurso Voluntário Negado.
A Fazenda Nacional apresenta os seguintes argumentos:
- A apuração da omissão de receitas, caracterizada pela presunção legal de
depósitos bancários de origem não comprovada encontra-se prevista no art. 42 da Lei no
9.430/1996, com a alteração feita pela Lei no 9.481, de 13 de agosto de 1997.
- De acordo com o dispositivo acima citado, basta ao fisco demonstrar a existência
de depósitos bancários de origens não comprovadas para que se presuma, até prova em contrário,
a cargo do contribuinte, a ocorrência de omissão de rendimentos. Trata-se de uma presunção
legal do tipo juris tantum (relativa), e, portanto, cabe ao fisco comprovar apenas o fato definido
na lei corno necessário e suficiente ao estabelecimento da presunção, para que fique evidenciada
a omissão de rendimentos.
- Assim, feita a análise individualizada de cada um dos depósitos, observando-se
os critérios estabelecidos na legislação de regência, e intimado o contribuinte a se manifestar
sobre os valores que restaram incomprovados, compete ao contribuinte e não ao fisco, provar a
origem de cada um dos depósitos questionados se quiser eximir-se da exação.
- Conforme já relatado, o interessado foi intimado e reintimado diversas vezes a
comprovar a origem dos depósitos efetuados nas contas bancárias de sua titularidade. Diante dos
documentos e esclarecimentos prestados, a fiscalização excluiu do total dos depósitos bancários
aqueles cuja origem pôde ser comprovada.
Fl. 3576
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.673 - CSRF/2a Turma
Processo no 10909.003278/2008-24

- Como cediço, ocorrida determinada situação fática, definida na lei como
necessária e suficiente ao estabelecimento da presunção juris tantum, evidenciada está a
infração, ate prova em contrário a cargo do contribuinte.
- Destarte, tendo sido o contribuinte regularmente intimado a justificar a origem
dos recursos depositados em sua conta corrente, e não o fazendo, impõe-se a tributação do total
dos depósitos bancários não justificados, nos termos do art. 42 da Lei no 9.430/1996.
- Ressalte-se que, a despeito do consignado no voto condutor o aresto recorrido, a
receita omitida corresponde ao total dos depósitos cuja origem não foi justificada.
- No que concerne à aplicação de percentuais determinados pela ANFAC, que
representariam os ganhos médios das empresas de factoring, cumpre que se declare ser
despropositada. Restou assentado no acórdão combatido que a base tributável deverá ser obtida
pela aplicação de índices de lucratividade fornecidos pela entidade privada ANFAC.
- O acórdão mesclou o método de cálculo da base imponível pela técnica do art.
42 da Lei 9.430/96 e pela pretensa técnica de lucro real, sistemática que não encontra guarida na
legislação vigente.
- Nesse diapasão, patente a violação ao principio da legalidade e da segurança
jurídica, tendo sido empregada pelo douto julgador a equidade em situação que a lei não lhe
autoriza, bem como tendo violado os dispositivos legais que determinam a base tributável.
- Ademais, o raciocínio por ele adotado parte do pressuposto que todos os
depósitos cuja origem o contribuinte não logrou comprovar, são originados da atividade de
factoring. Essa circunstância não se encontra comprovada nos autos, em absoluto.
- A comprovação da origem dos depósitos não acarreta apenas a demonstração de
quem foi o depositante, mas também a que titulo tal depósito foi realizado. A ausência de
comprovação da procedência dos valores depositados não permite, em nenhuma hipótese, a
conclusão de que os mesmos são decorrentes da atividade fim da contribuinte autuada. Por esta
razão, não comprovada a origem dos depósitos bancários, também não comprovado restou o fato
de que tais receitas são oriundas das operações de factoring. Cita trechos da decisão de primeira
instância.
- Não há qualquer elemento probatório a sustentar que as demais movimentações
financeiras do Autuado, que não foram excluídas da tributação, decorrem da atividade de
factoring e, ausente a prova da origem dos valores depositados em conta bancária, prevalece a
presunção estabelecida no art. 42 da Leio 9.430, de 1996, que fundamentou o lançamento em
exame, sem qualquer restrição ou ajuste do valor da base imponível.
- Como já dito, de acordo com o art. 42 da Lei no 9.4230/1995, somente por prova
idônea e inequívoca, se pode afastar a presunção legal de omissão de receitas. Portanto, por
imposição legal, as simples alegações do contribuinte, desprovidas de qualquer prova, de que os
depósitos bancários têm como origem a atividade de factoring não podem ser aceitas.
Fl. 3577
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.673 - CSRF/2a Turma
Processo no 10909.003278/2008-24

- Consequentemente, não estando provado que tais valores decorrem da atividade
de factoring, não há se falar em incidência do fator ANFAC, motivo pelo qual o acórdão merece
ser reformado, neste quesito.
Sem contrarrazões.

Voto
O Recurso Especial da Fazenda Nacional é tempestivo e atende aos demais
requisitos necessários à sua admissibilidade, portanto dele conheço.
A matéria admitida a rediscussão refere-se exclusivamente à aplicação do fator
Anfac sobre a base tributável, mesmo não havendo comprovação de que os valores
depositados em instituições financeiras advinham da atividade própria da contribuinte
(factoring).
Como visto no relatório, a Contribuinte teve seu lucro arbitrado conforme incisos
II e IV do art. 47 da Lei no 8.981/1995, visto ter optado pelo Lucro Presumido, mesmo estando
obrigada por lei ao Lucro Real e pelo fato de não incluir nas demonstrações contábeis os
registros relacionados à sua movimentação financeira. O lançamento engloba ainda receita
decorrente de depósitos de origem não comprovada, apurada com base na presunção do art. 42
da Lei no 9.430/1996.
De outra parte, a decisão recorrida deu provimento parcial ao recurso voluntário,
para excluir parte dos valores lançados da base tributável, em razão da identificação de
transferências bancárias a partir de contas de mesma titularidade, e para a aplicação do fator
Anfac sobre a base remanescente.
A Fazenda Nacional, a seu turno, entende que não estando comprovado que os
valores objeto do lançamento por presunção têm relação com a atividade de factoring, não há
que se falar em incidência do fator Anfac, motivo pelo qual o acórdão merece ser reformado.
Pois bem.
As pessoas jurídicas que atuam no processo de fomento mercantil adquirem
créditos de terceiros, antecipando-lhes o pagamento de valores que seriam recebidos em data
futura, ou seja, há um adiantamento de recebíveis e, em contrapartida, a cessão dos direitos
creditórios à empresa de factoring, além do pagamentos de uma remuneração, representada pela
diferença entre o valor de face do título e preço efetivamente pago ao cessionário do crédito.
Em vista disso, na apuração regular do lucro desse tipo de empresa, o que se deve
considerar é o valor correspondente aos deságios havidos nas operações de fomento mercantil,
além de eventuais receitas advindas da prestação de serviços.
Fl. 3578
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.673 - CSRF/2a Turma
Processo no 10909.003278/2008-24

Em relação à determinação do lucro, a Fiscalização valeu-se das disposições
contida no arts. 15 e 16 da Lei no 9.249/1996 para definir o percentual do lucro arbitrado, de
38,40% (32%, acrescido de 20%). Vejamos o teor de referidas disposições legais:
Art. 15. A base de cálculo do imposto, em cada mês. será determinada mediante a
aplicação do percentual de oito por cento sobre a receita bruta auferida mensalmente,
observado o disposto nos arts. 30 a 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995.
§ 1o Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo será de:
III - trinta e dois por cento, para as atividades de:
d) prestação cumulativa e continua de serviços de assessoria creditícia, mercadológica,
gestão de crédito, seleção de riscos, administração de contas a pagar e a receber, compra
de direitos creditórios resultantes de vendas mercantis a prazo ou de prestação de
serviços (factoring).
Ari. 16. O lucro arbitrado das pessoas jurídicas será determinado mediante a aplicação,
sobre a receita bruta, quando conhecida, dos percentuais fixados no art. 15, acrescidos
de vinte por cento. (Grifou-se)
A despeito disso, em relação às empresas que desempenham a atividade de
factoring, a Associação Nacional das Sociedades de Fomento Mercantil divulga periodicamente
o denominado “fator Anfac”, que, segundo a entidade, serve como referência de preço pelo qual
são adquiridos os direitos creditórios originados de vendas mercantis.
Não obstante, muito embora não se discorde das conclusões advindas da decisão
recorrida, de que o fator Anfac possibilita o estabelecimento de uma presunção da receita bruta
decorrente das atividades desenvolvidas pelas empresas de factoring, não há como aplicar tal
entendimento de forma generalizada, mormente em se tratado de situação em que essa receita é
determinada com base em presunção legal decorrente de depósitos/créditos bancários de origem
não identificada, em que não se faz a comprovação de que referidos créditos provêm
efetivamente da atividade de fomento mercantil.
Ora, como esclarecido alhures, além de não se haver comprovado a origem ou
causa das operações financeiras que deram azo ao lançamento, os valores envolvidos em tais
movimentações bancárias sequer foram incluídos na escrituração contábil da Contribuinte, sendo
absolutamente impossível assegurar que são provenientes da atividade para qual o Sujeito
Passivo foi constituído.
Em vista disso, reputo acertada a conclusão exarada na decisão de primeira
instância administrativa (acórdão no 07-15.837, da 3a Turma da DRJ/FNS – fls. 3055/3077), cujo
trecho atinente à matéria em discussão, reproduz-se:
Realmente, a base de cálculo para fins de tributação (impostos e contribuições)
das empresas de factoring é apurada nos termos dos dispositivos citados pela
Impugnante, ocorre que no caso da existência de depósitos (créditos) bancários de
origem não identificada, não há como acatar que tais créditos sejam provenientes de
atividades de factoring, mesmo apesar de não ter havido qualquer restrição fiscal
quanto A atividade econômica exercida pela Impugnante. Se o crédito bancário não
tem origem justificada, caracteriza-se como receita omitida, ai não importando a
natureza da atividade econômica da autuada, portanto, tributa-se integralmente os
valores creditados, sem origem, para fins de apuração do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS,
Fl. 3579
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.673 - CSRF/2a Turma
Processo no 10909.003278/2008-24

não havendo como se cogitar da utilização de percentual da ANFAC, sobre os créditos
bancários sem comprovação de origem por ausência de previsão legal.
Ademais, no mesmo sentido do que se expôs até aqui, tem-se o Acórdão no 9101-
001.563, de relatoria da Ilustre Conselheira Susy Gomes Hoffmann, cujos fundamentos
transcrevo e agrego às minhas razões de decidir:
Poder-se-ia entender, como foi feito no acórdão recorrido, que o arbitramento
do lucro, no caso de omissão de receitas de factoring, deveria encontrar fundamento e
baliza em critérios de mercado, com base nos índices divulgados pela ANFAC.
Contudo, não acredito que essa seja a correta interpretação para o caso sob
análise, em que pese ser uma interpretação possível que não deve ser descartada a
priori.
Nos casos em que a receita é conhecida de forma indireta (omissão de receita) -
por valores de depósitos bancários não declarados pelo contribuinte - não há a
identificação da natureza dessas receitas. Ante esse fato, caberia ao contribuinte provar
a natureza delas (o que não ocorreu no presente caso), sob pena de ter o lucro
tributável arbitrado, de acordo com as regras antes comentadas.
Note-se que a prova a que me refiro acima é prova da natureza das receitas, que
poderia conferir direito ao contribuinte a que o arbitramento do lucro ocorresse com
base no regime de apuração a que estivesse submetido no período base que
corresponder à omissão, conforme os ditames do art. 24 da Lei 9.249/95, abaixo
reproduzido:
Art. 24. Verificada a omissão de receita, a autoridade tributária determinará o valor do
imposto e do adicional a serem lançados de acordo com o regime de tributação a que
estiver submetida a pessoa jurídica no período-base a que corresponder a omissão.
Logicamente, nos casos em que não há prova da natureza das receitas omitidas,
a mensuração da base de cálculo arbitrada deve ocorrer em consonância com o critério
legalmente estabelecido para tanto (i.e artigos 15 e 16, da Lei 9.249 95 e no artigo 27,
inciso I, da Lei 9.430/96).
Não entendo, todavia, que o fato das factorings serem obrigadas à apuração do
imposto de renda pelo método do Lucro Real (tal obrigatoriedade existia à época dos
fatos geradores em discussão, por força do art. 14, VI, da Lei 9.718/98) deva
influenciar na conclusão supra.
Explico.
Na medida em que a fiscalização constatar a omissão de receitas, não
demonstradas na escrituração do contribuinte, por empresas de factoring, duas
situações poderiam ocorrer:
(i)
o contribuinte poderia provar que as receitas eram oriundas das atividades
de factoring, quando, então, a apuração do Lucro Real deveria ser o
método para quantificar o lucro arbitrado e, nesse caso, haveria espaço
para a utilização dos Índices da ANFAC (ex vi art. 24 da Lei 9.249/95
c.c art. 14,V1, da Lei 9.718/98); ou
(ii)
o contribuinte, ante a impossibilidade de provar a natureza das receitas
omitidas, ficaria sujeito ao arbitramento do lucro fundamentado no
Fl. 3580
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-009.673 - CSRF/2a Turma
Processo no 10909.003278/2008-24

critério legalmente estabelecido para tanto, não mais possível a
produção de prova em contrário, já que, não provando o antecedente
(natureza das receitas), não caberia a prova do consequente (Lucro
Real), de forma que não caberia perquirir qual o valor de mercado do
deságio que deveria ser utilizado para o arbitramento do lucro, pois, de
qualquer maneira, as receitas não seriam caracterizadas como receitas
da compra de créditos.
No presente caso. entendo que o raciocínio descrito no item (ii) acima seja o
mais adequado.
Assim como no precedente citado acima, no presente caso, como já dito, a
Contribuinte não logrou comprovar a origem e causa das receitas que transitaram em sua
movimentação bancária e, por essa razão, não há nenhuma irregularidade no arbitramento feito
pela Fiscalização.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional e, no mérito, dou-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 3581
DF CARF MF
Documento nato-digital